Tribunal: TCU
Processo: 033.004/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11446/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 033.004/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Catarina Busch Loivos (XXX.585.417-XX); Dylan Pereira Campos Araujo (XXX.852.107-XX); Emil de Souza Sanchez Filho (XXX.308.826-XX); Jocileni Muniz Bastos da Conceicao (XXX.241.847-XX); Leandro Augusto Pires Goncalves (XXX.509.667-XX); Leticia Lima Dias Moreira Ferreira (XXX.031.236-XX); Luciana Carla de Almeida (XXX.041.905-XX); Marcia Suely Souza Wilson (XXX.860.817-XX); Rebeca Sisara Coutinho da Silva (XXX.980.577-XX); Ricardo Abrate Luigi Junior (XXX.328.397-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.